Tribunal: TJDFT
Processo: 0754262-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos réus manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos documentos de IDs 75260441 a 75260443. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46